Tribunal: TRF3
Processo: 5002598-14.2019.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
670/689)

5002598-14.2019.4.03.6123

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002598-14.2019.4.03.6123

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: EMIR GOMES DE GODOY

ADVOGADO do(a) APELANTE: EGNALDO LAZARO DE MORAES - SP151205-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES FILHO - SP268688-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA MUCCIACITO - SP372790-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. ARTIGO 48, “CAPUT”, DA LEI 8.213/1991. LEI 10.666/2003. TOMADORA DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

- A aposentadoria por idade urbana será concedida nos termos do artigo 48, caput, da Lei no 8.213/1991, para aqueles segurados que implementaram os requisitos até 13/11/2019, antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, se cumpridos os requisitos: 60 (sessenta) anos, para mulheres, e 65 (sessenta e cinco) anos, para homens, além do cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

- Conforme expressa disposição dos artigos 4o, da Lei no 10.666/03 e 30, I, b, da Lei no 8.212/91, a empresa tomadora de serviço está obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. Portanto, o recolhimento das contribuições previdenciárias passou a ser de exclusiva responsabilidade da empresa tomadora de serviço, equiparando o contribuinte individual ao empregado, no que tange à impossibilidade de ser prejudicado por eventual ausência de repasse, aos cofres públicos, do montante devido a título de contribuição previdenciária, cumprindo ao INSS fiscalizar o recolhimento das contribuições devidas e, se o caso, cobrá-las da empresa tomadora.

- Implementados o requisito etário e a carência, configura-se o direito adquirido à aposentadoria por idade, desde a data do requerimento administrativo realizado em 28/02/2017.

- A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025.

- Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

- Sem custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

- Apelação da parte autora parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002598-14.2019.4.03.6123

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: EMIR GOMES DE GODOY

ADVOGADO do(a) APELANTE: EGNALDO LAZARO DE MORAES - SP151205-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES FILHO - SP268688-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA MUCCIACITO - SP372790-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora (Id 275875189) em face da sentença (Id 275875187) que julgou parcialmente procedente o pedido, sem a concessão do benefício de aposentadoria por idade, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentesos pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) reconhecer como tempo de atividade e carência os períodos de 16/06/1973 a 01/03/1974 e entre 01/06/1977 a 01/11/1977; b) condenar o requerido a inserir tais períodos em seus cadastros como carência.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu de grande parte dos pedidos formulados, condeno-a a pagar honorários advocatícios à parte requerida, no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Fica suspensa a execução da verba por ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, a teor do art. 496, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, sustenta a parte autora que apresentou documentação comprobatória e os pedidos especificados na inicial, na emenda à inicial e em réplica, de modo que tem direito à averbação de todos os períodos como empregado, como autônomo e como contribuinte individual. Alega, ainda, que tem direito ao reconhecimento e conversão do período de atividade especial de motorista em tempo comum.

Requer, assim, a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido, com a concessão da aposentadoria por idade a partir do primeiro requerimento administrativo ou, subsidiariamente, dos demais requerimentos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade, e, portanto, é conhecido.

Da aposentadoria por idade

A Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, trouxe regra de transição para a concessão da aposentadoria por idade ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data da sua entrada em vigor (artigo 18), mas que ainda não havia cumprido todos os requisitos exigidos.

Respeitado o direito adquirido, na forma do § 1o do referido dispositivo legal, a idade mínima exigida das mulheres será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, aplicando-se o primeiro acréscimo a partir de janeiro de 2020, até que se atinja 62 (sessenta e dois) anos.

Assim, a aposentadoria por idade urbana será concedida nos termos do artigo 48, caput, da Lei no 8.213/91, para aqueles segurados que implementaram os requisitos até 13/11/2019, antes da vigência da Emenda Constitucional 103/2019, se cumpridos os requisitos: 60 (sessenta) anos, para mulheres, e 65 (sessenta e cinco) anos, para homens, além do cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

Deve ser observado também que, para os segurados que já eram filiados antes do advento da Lei no 8.213/91, aplica-se a tabela de transição de carência estabelecida no seu artigo 142, em que se relaciona um número de meses de contribuição inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado artigo 25, inciso II, de acordo com o ano de implemento da idade mínima exigida.

Do período de atividade urbana

Para fins de verificação de alegação de tempo de serviço urbano, o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS é documento hábil a ser consultado pela autarquia previdenciária, a teor do artigo 29-A da Lei no 8.213/91: “o INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego”.

Por outro lado, as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS constituem prova do exercício da atividade exercida, na condição de segurado empregado, ainda que tais vínculos não constem do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.

Cabe destacar que a Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS é documento obrigatório do trabalhador, nos termos do artigo 13 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e gera presunção juris tantum de veracidade, constituindo-se em meio de prova do efetivo exercício da atividade profissional, produzindo efeitos previdenciários.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. CTPS. ANOTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) III - As anotações em CTPS, em ordem cronológica e sem rasuras, gozam de presunção juris tantum de veracidade, admitindo-se prova em sentido contrário. (...) VI - Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp 2034639/PE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Data do Julgamento: 26/02/2024, Data da Publicação - DJe 05/03/2024).

No mesmo sentido, a Súmula 225 do Supremo Tribunal Federal, acerca do valor probatório da carteira de trabalho: “Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional”.

E, também, a jurisprudência desta Corte Regional:

“PPREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO REGISTRADO EM CTPS. ATIVIDADE ESPECIAL. HIDROCARBONETOS.

1. O contrato de trabalho registrado na CTPS, independente de constar ou não dos dados assentados no CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais deve ser contado, pela Autarquia Previdenciária, como tempo de contribuição, em consonância com o comando expresso no Art. 19, do Decreto 3.048/99 e no Art. 29, § 2o, letra "d", da Consolidação das Leis do Trabalho.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005379-86.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 28/08/2024, DJEN DATA: 03/09/2024);

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VÍNCULOS REGISTRADOS EM CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação do INSS em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber sobre o reconhecimento de vínculos registrados em CTPS; (ii) saber acerca da possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos; (iii) saber se foram cumpridos os requisitos para a obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado. As anotações constantes em carteira de trabalho constituem prova plena de exercício de atividade e, portanto, de tempo de serviço, para fins previdenciários. Há, ainda, previsão legal no sentido de ser a CTPS um dos documentos próprios para a comprovação, perante a Previdência Social, do exercício de atividade laborativa, conforme dispõe o art. 62, § 1o, inciso I, do Decreto no 3.038, de 06 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social -, na redação que lhe foi dada pelo Decreto no 4.729, de 09 de junho de 2003. Portanto, considerando que a presunção juris tantum de veracidade da anotação constante em CTPS não foi, em nenhum momento, elidida pelo INSS, devem ser reconhecidos como efetivo tempo de contribuição os períodos de 01.05.2001 a 22.01.2002 e 01.07.2002 a 29.03.2007, que deverão ser computados para a concessão do benefício. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes físicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei. No período de 03.09.1990 a 09.04.1991, nas atividades de ajudante de caminhão, o autor esteve exposto a insalubridades, de modo que há de ser reconhecida a sua natureza especial, por enquadramento no código 2.4.4 do Decreto no 53.831/64 e código 2.4.2 do Decreto no 83.080/79. Por sua vez, nos períodos de 21.07.1992 a 09.09.1996, 01.02.1997 a 20.04.1998, 01.10.1998 a 15.05.1999, 01.11.1999 a 03.07.2000, 01.08.2000 a 22.01.2002, 22.01.2002 a 29.03.2007 e 02.04.2007 a 12.08.2014, nas atividades de cobrador e motorista de ônibus, esteve exposto a vibração de corpo inteiro acima dos limites estabelecidos pela ISO 2631, devendo ser reconhecida a natureza especial das atividades exercidas nesses períodos, conforme código 1.1.5 do Decreto no 53.831/64, código 1.1.4 do Decreto no 83.080/79, código 2.0.2 do Decreto no 2.172/97 e código 2.0.2 do Decreto no 3.048/99.

4. Somados todos os períodos comuns e especiais, estes devidamente convertidos, totaliza a parte autora 35 (trinta e cinco) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias (D.E.R. 10.10.2019). O benefício é devido a partir da data do requerimento administrativo (D.E.R.) ou, na sua ausência, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO

5. Preliminar rejeitada. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; Decreto no 53.831/1964, Decreto no 83.080/1979, Decretos no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Resp 436661/SC; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Scartezzini; julg. 28.04.2004; DJ 02.08.2004, pág. 482); STJ, REsp 1401619/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 05/12/2014; TRF – 3 Região, Décima Turma, Rel. Desembargador Federal Sergio Nascimento, AC 0027793-74.2014.4.03.9999/SP, julgado em 20/01/2015, e-DJF3 Judicial 1 de 28/01/2015." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL no 5017490-34.2022.4.03.6183, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Julgamento: 27/03/2025, DJEN Data: 01/04/2025)

DO CASO DOS AUTOS

A parte autora implementou 65 (sessenta e cinco) anos em 10/02/2014.

Verifica-se que ele esteve filiado ao Regime Geral de Previdência Social, como empregado urbano, autônomo e/ou contribuinte individual, conforme Livros de Registro de Empregados (Id 275875085 – Páginas 27/37), extratos do FGTS (Id 275875085 – Páginas 43/49 e Id 275875097 – Páginas 6/9), comprovantes de Retenção do INSS (Id 275875085 – Páginas 51/91), documentos extraídos do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id 275875085 – Páginas 103/137, Id 275875086 – Páginas 19/52 e Id 275875087 – Páginas 59/75), e pesquisa, nesta data, ao Sistema de Atendimentos – Módulo Central, da autarquia previdenciária, nos períodos de:

- de 16/06/1973 a 01/03/1974 (“Transportadora Pinhalzinho Ltda.”);

- de 01/06/1977 a 01/11/1977 (“Transportadora Pinhalzinho Ltda.”);

- de 01/04/1979 a 23/12/1985 (“Transportadora Destro Ltda.”);

- de 01/05/1990 a 31/05/1990 (AUTÔNOMO);

- de 01/07/1990 a 31/01/1991 (AUTÔNOMO);

- de 01/02/2001 a 30/04/2001 ("Cimento Rio Branco S.A." - Id 275875087 - Pág. 59);

- de 01/06/2001 a 30/06/2001 ("Cimento Rio Branco S.A." - Id 275875087 - Pág. 59);

- de 01/08/2001 a 31/08/2001 ("Cimento Rio Branco S.A." - Id 275875087 - Pág. 59);

- de 01/09/2002 a 30/09/2002 ("Cimento Rio Branco S.A." - Id 275875087 - Pág. 59);

- de 01/12/2002 a 31/12/2002 ("Cimento Rio Branco S.A." - Id 275875087 - Pág. 59);

- de 01/02/2003 a 28/02/2003 ("Cimento Rio Branco S.A." - Id 275875087 - Pág. 59);

- de 01/08/2003 a 31/08/2003;

- de 01/10/2003 a 31/10/2003;

- de 01/03/2004 a 30/09/2005;

- de 01/11/2005 a 30/06/2008;

- de 01/01/2011 a 30/11/2011;

- de 01/01/2012 a 31/05/2012;

- de 01/12/2012 a 31/12/2012;

- de 01/04/2016 até, pelo menos, 28/02/2017.

Inicialmente, os períodos de 16/06/1973 a 01/03/1974, 01/06/1977 a 01/11/1977 e 01/04/1979 a 23/12/1985, foram reconhecidos pela r. sentença e as partes não se insurgiram quanto a isso.

Importante mencionar que foram apresentados os documentos pertinentes e as testemunhas ouvidas em audiência corroboraram o exercício de atividade urbana, como empregado, nesses períodos.

Por outro lado, a conversão de tempo especial para comum só serve para a obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição. O benefício aqui postulado é o de aposentadoria por idade, sendo um dos requisitos a carência, conceito que abarca o número mínimo de contribuições vertidas, que não se altera ao se considerar determinado período especial. Dessa forma, impossível a conversão de suposto período de trabalho especial para concessão da aposentadoria por idade.

Já o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social na condição de contribuinte individual é o responsável pelo recolhimento das contribuições correspondentes, para ter direito à cobertura previdenciária, conforme dispõe o artigo 30, inciso II, da Lei no 8.212/1991.

Todavia, conforme expressa disposição dos artigos 4o, da Lei 10.666/2003 e 30, inciso I, “b”, da Lei 8.212/91, a empresa tomadora de serviço está obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.

Portanto, o recolhimento das contribuições previdenciárias passou a ser de exclusiva responsabilidade da empresa tomadora de serviço, equiparando o contribuinte individual ao empregado, no que tange à impossibilidade de ser prejudicado por eventual ausência de repasse ou repasse em atraso, aos cofres públicos, do montante devido a título de contribuição previdenciária, cumprindo ao INSS fiscalizar o recolhimento das contribuições devidas e, se o caso, cobrá-las da empresa tomadora.

Desse modo, os períodos de 01/08/2003 a 31/08/2003, 01/10/2003 a 31/10/2003, 01/03/2004 a 30/09/2005 e 01/11/2005 a 30/06/2008, nos quais prestou serviços às empresas “Cimento Rio Branco S.A.”, “Interavia Transportes Ltda.” e “Votorantim Cimentos do Brasil S.A.” devem ser considerados para composição da carência.

Nos períodos anteriores à vigência da Lei no 10.666/2003, porém, o prestador de serviços deve, por conta própria, recolher as contribuições pertinentes. Dessa forma, tendo os recolhimentos de 01/02/2001 a 30/04/2001, 01/06/2001 a 30/06/2001, 01/08/2001 a 31/08/2001, 01/09/2002 a 30/09/2002, 01/12/2002 a 31/12/2002 e 01/02/2003 a 28/02/2003 sido recolhidos em atraso, após a perda da qualidade de segurado em 1992, não podem ser computados para carência, nos termos do Tema 192 da TNU: “Contribuinte individual. Recolhimento com atraso das contribuições posteriores ao pagamento da primeira contribuição sem atraso. Perda da qualidade de segurado. Impossibilidade de cômputos das contribuições recolhidas com atraso relativas ao período entre a perda da qualidade de segurado e a sua reaquisição para efeito de carência”.

Por fim, os períodos em que a autora recolheu as contribuições no Plano Simplificado de Previdência Social da Lei Complementar 123/2006, sob a alíquota de 11% (onze por cento) incidentes sobre o salário mínimo vigente à época dos recolhimentos, devem ser computadas para fins de aposentadoria por idade, na forma do artigo 21, § 2o, da Lei 8.212/91.

Ocorre que, da análise dos extratos do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (Id 275875088 – Páginas 13/18), verifica-se que o recolhimento da competência de 01/2017 foi efetuado na alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), mas o salário mínimo vigente era de R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais).

Portanto, uma vez que recolhida abaixo do valor mínimo legal, sem comprovação de complementação, não pode ser computada a contribuição referente à competência de 01/2017.

Assim, somados os períodos em que esteve filiado à Previdência Social, como empregado e como contribuinte individual, verifica-se que na data do primeiro requerimento administrativo, realizado em 04/09/2014, o autor não fazia jus ao benefício, uma vez que contava com 175 meses de carência, e não atingia os requisitos exigidos.

Tendo voltado a contribuir em 01/04/2016, como supracitado, quando requerimento administrativo realizado em 28/02/2017 tinha direito ao benefício de aposentadoria por idade, com fundamento no artigo 48, “caput”, da Lei no 8.213/91, pois contava com mais de 65 anos e cumpriu o requisito carência, com 185 meses, para o mínimo de 180 meses.

Dessa forma, o autor faz jus à aposentadoria por idade aqui pleiteada.

O termo inicial do benefício é 28/02/2017 (Id 275875086 – Página 53), nos termos do artigo 49 da Lei no 8.213/91.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Entretanto, no presente caso, não há custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por idade, com termo inicial, correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. ARTIGO 48, “CAPUT”, DA LEI 8.213/1991. LEI 10.666/2003. TOMADORA DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO.

- A aposentadoria por idade urbana será concedida nos termos do artigo 48, caput, da Lei no 8.213/1991, para aqueles segurados que implementaram os requisitos até 13/11/2019, antes da vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, se cumpridos os requisitos: 60 (sessenta) anos, para mulheres, e 65 (sessenta e cinco) anos, para homens, além do cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

- Conforme expressa disposição dos artigos 4o, da Lei no 10.666/03 e 30, I, b, da Lei no 8.212/91, a empresa tomadora de serviço está obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo. Portanto, o recolhimento das contribuições previdenciárias passou a ser de exclusiva responsabilidade da empresa tomadora de serviço, equiparando o contribuinte individual ao empregado, no que tange à impossibilidade de ser prejudicado por eventual ausência de repasse, aos cofres públicos, do montante devido a título de contribuição previdenciária, cumprindo ao INSS fiscalizar o recolhimento das contribuições devidas e, se o caso, cobrá-las da empresa tomadora.

- Implementados o requisito etário e a carência, configura-se o direito adquirido à aposentadoria por idade, desde a data do requerimento administrativo realizado em 28/02/2017.

- A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025.

- Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

- Sem custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

- Apelação da parte autora parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão